Tribunal: TJES
Processo: 5003885-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-70.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP

APELADO: DARCY PREATO SECHIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Dalpasso Magazine e Acessórios Ltda-ME em face de acórdão que desproveu seu recurso de apelação. A embargante sustenta a existência de contradição entre o acórdão e os elementos dos autos, bem como a omissão quanto à análise de prescrição, dano moral e culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão e as provas constantes nos autos; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto à análise das matérias de prescrição, dano moral e culpa concorrente; (iii) apurar a existência de erro de premissa fática que justifique a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegada não se configura, pois, conforme o art. 1.022 do CPC, o vício deve ser interno ao acórdão, não se caracterizando pela suposta incongruência entre a decisão e os elementos de prova.

Não há omissão quanto à prescrição, uma vez que o voto condutor analisou expressamente a matéria, reconhecendo que a pretensão indenizatória surgiu com a ciência do protesto, afastando a tese prescricional.

A existência de dano moral foi devidamente reconhecida, com base na conduta do recorrente que resultou no protesto indevido do CPF do recorrido, sem que houvesse culpa concorrente a ser considerada.

A argumentação quanto ao pagamento dos tributos protestados não configura omissão ou erro, por se tratar de cumprimento de obrigação própria do adquirente do imóvel.

O recurso, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não decorrente da alegada divergência entre a decisão e as provas dos autos.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as teses de prescrição, dano moral e ausência de culpa concorrente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
trata-se de recursos de embargos de declaração opostos
Dalpasso Magazine e Acessórios Ltda, onde é apontada a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática.

Sem delongas, da leitura da peça recursal é possível perceber que não há qualquer vício capaz de macular o acórdão recorrido, na medida em que o objetivo da parte neste momento é a reversão da conclusão do julgamento, o que não é possível nesta via.

Embora ela aponte a existência de contradição, tal vício inexiste porque o fundamento para sua alegação é a incongruência entre o acórdão e os elementos de prova dos autos, situação que não se amolda ao disposto no artigo 1.022 do CPC.

Decerto, para que seja analisada a contradição, faz-se mister que ela seja interna, ou seja, entre os elementos do acórdão e não em relação aos fatos indicados ao longo do trâmite processual.

Noutra plana, quanto a omissão,
melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isto, porque no voto condutor do acórdão, mais especificamente no décimo terceiro parágrafo, consta a análise da questão atinente a prescrição, restando assente, naquela oportunidade, que a pretensão indenizatória do autor/recorrido teria nascido com a ciência do protesto do título em seu desfavor.

Ainda restou assente que a tese prescritiva defendida na oportunidade pelo recorrente, aqui embargante, prestigiaria a
sua
inadimplência, prejudicando o autor
e até a si mesmo, já que versam sobre tributos municipais referentes a propriedade do imóvel que está sob seu domínio.

Noutro giro, também não há omissão quanto ao reconhecimento do dano moral, já que indene de dúvidas que o ato praticado pelo recorrente que culminou no protesto do CPF do recorrido causou a este uma lesão passível de ser indenizada, além do que também foi afastada a culpa concorrente ou qualquer outro ato que importasse em mitigação do dano, já que inexistente outro apontamento até então.

Por fim, é preciso registrar que o pagamento dos tributos existentes nos títulos protestados, em verdade, traduz-se em cumprimento de uma obrigação em prol do próprio recorrente, já que ele adquiriu o bem, o que reforça o entendimento consignado na sentença e no apelo.

Destarte, como dito inicialmente, o objetivo
do recorrente é o de rever o julgamento ao apelo, já que desprovido o seu recurso, o que não se pode fazer em sede de aclaratórios.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.